Tribunal: STF
Processo: AI 228840
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-14
Data de publicação: 2001-08-14

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL.
        ICMS INCIDENTE SOBRE AQUISIÇÃO DE CANA-DE-
AÇÚCAR. BASE DE CÁLCULO.
        AGRAVO DE INSTRUMENTO: AUSÊNCIA DE PEÇAS
ESSENCIAIS À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA (SÚMULA 288 DO
S.T.F.).
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      O acórdão da Apelação, além de fundamento
infraconstitucional expresso (art. 200 do R.I.C.M.), valeu-
se de outros deduzidos no Incidente de Uniformização de
Jurisprudência nº 149.448-2/0-01 e em outros arestos
(Apelações Cíveis nºs 121.395 e 212.861), cujos textos,
porém, não foram reproduzidos, ao ensejo da interposição do
R.E., nem no instrumento de Agravo.
2.      E sem eles nem seria possível verificar quais os
fundamentos outros adotados e, conseqüentemente, se ocorreu,
ou não, violação, ao inc. II do art. 5º ou inc. I do art.
150 da Constituição Federal.
3.      Em suma, o instrumento do Agravo não contém
peças essenciais à compreensão da controvérsia, o que
inviabiliza o R.E. (Súmula 288), mesmo que admitido o
oportuno prequestionamento (Súmulas 282 e 356).
4.      Ademais, as questões infraconstitucionais
ficaram preclusas com o não conhecimento do Recurso
Especial, pelo S.T.J., por razões meramente processuais.
5.      Por fim, como assinalou a decisão agravada, é
pacífica a jurisprudência do S.T.F., ao não admitir, em
R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição Federal,
por má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de
normas infraconstitucionais.
6.      Agravo improvido.
5